Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-71.2021.8.11.0051
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002531-71.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 033.755.491-99 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA – PERMISSIVO DO ART. 22, § 2o, DA LEI No 9.099/95 – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136931746, que acolheu os embargos declaratórios opostos nos autos e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o Enunciado 28 do FONAJE,

não podendo a parte reclamante repetir o ajuizamento da ação sem que haja o prévio pagamento das custas processuais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega que não conseguiu entrar na audiência virtual designada nos autos, conforme justificativa apresentada no feito. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Ressai dos autos
que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação virtual realizada no dia
09/11/2021
(id. 136931741), apresentando justificativa de que não conseguiu acessar o
link
para participar da sala de audiência virtual, conforme
telas sistêmicas anexadas no id. 136931739
.

O magistrado singular
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o Enunciado 28 do FONAJE,

não podendo a parte reclamante repetir o ajuizamento da ação sem que haja o prévio pagamento das custas processuais
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

O artigo 22, § 2o, da Lei no 9.099/95, com redação dada pela Lei no 13.994/2020, permite a realização de audiências não presenciais no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

§ 1o Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. (Incluído pela Lei no 13.994, de 2020).

§ 2o É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes
. (Incluído pela Lei no 13.994, de 2020).

No caso em apreço, o autor não conseguiu acessar a sala virtual de audiências no horário designado, contudo, apresentou justificativa nos ids. 136931739 e 136931740, por intermédio de seu advogado,
anexando telas sistêmicas para comprovar suas alegações.

Desse modo, tenho que restou demonstrado que a parte autora não conseguiu ingressar na sala de audiência no dia
09/11/2021
, conforme justificativa apresentada nos autos e telas sistêmicas anexadas no id. 136931739.

Contudo, exigir da parte reclamante que apresentasse justificativa prévia de ausência à audiência conciliatória é aderir a um rigor processual excessivo, que vai de encontro aos princípios que norteiam os Juizados Especiais, e encontram-se previstos na lei de regência:

Art. 2o O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Desta feita, a sentença deve ser reformada, a fim de que o processo retorne à origem e que siga seu regular processamento, com a designação de nova data de audiência conciliatória.

Por estas razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e determinar que o processo retorne à origem para o seu regular processamento, com a designação de nova data de audiência de conciliação.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022